Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743332-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O A embargante pretende a reforma da decisão agravada. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023 13:30:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator